Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711914-60.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE RIBAMAR FERREIRA MOTA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada por José Ribamar Ferreira Mota em suas contrarrazões (ID 21049468). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador